Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007707-87.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 0002996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, ajuizada pela pessoa jurídica denominada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.
Em suas razões, sustenta a Agravante que não se conforma com a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto as premissas 04, 05, 06 e 09 e cláusula potestativa de criação da subclasse credor fomentador, que contém cláusulas potestativas que violam o princípio a par conditio creditorum e infringem os art. 49, § 1o; art. 59, caput e art. 6o, caput, art. 73, IV, 53, I da Lei no 11.101/2005.
Aduz, em seguida, a ilegalidade do plano quanto à pretensão de supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais após aprovação do plano de recuperação.
Ressalta que a aprovação do plano de recuperação judicial implica, em regra, na manutenção das garantias (fiança, aval e real), nos exatos termos do disposto nos artigos 49, § 1.o e art. 59, caput, da Lei 11.101/2005, o que autoriza os credores exercerem seus direitos daí decorrentes.
Argumenta, outrossim, que o art. 50, § 1.o, da Lei 11.101/2005, preconiza que é necessária a autorização expressa do credor titular da respectiva garantia real para a sua supressão, sendo a Agravante, na hipótese, contra qualquer tipo de aniquilação de suas garantias.
Sustenta, ainda, ser ilegal a pretensão da recuperanda em extinguir todas as demandas existentes contra elas, seus sócios e avalistas, afirmando que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções em face das empresas devedoras, nos exatos termos do art. 6.o, caput, da Lei 11.101/2005.
Alega, por derradeiro, ser permitida a criação de subclasses dentro de uma classe de credores na recuperação judicial, contudo desde que seja por meio de critérios objetivos, justificados no plano de recuperação, abrangendo credores com interesses homogêneos, proibida a previsão de deságios que resultem em anulação de direitos de credores minoritários, como ocorreu na hipótese, segundo alega.
Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do plano de recuperação judicial, determinando às Recuperandas/Agravadas a apresentação de novo plano de recuperação judicial sem os vícios ora apontados ou, então, declarar nulas as premissas 4, 5, 6, 9 e subclasse credor fomentador previstas no plano de recuperação judicial.
Não houve pedido liminar.
Contrarrazões apresentadas no ID 86355457.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 97827465).
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Conforme relatado, a Agravante insurge-se em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas, sem afastar as ilegalidades existentes no plano de recuperação judicial quanto às premissas 04, 05, 06 e 09 e cláusula potestativa de criação da subclasse credor fomentador, que contém cláusulas potestativas que violam o princípio a par conditio creditorum e infringem os art. 49, § 1.o; art. 59, caput e art. 6o, caput, art. 73, IV, 53, I da Lei 11.101/2005.
De início, vale ressaltar que, em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres sobre a viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra decorrente da rejeição da proposta.
Todavia, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.
Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ, in verbis:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.
1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Precedentes.
2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1654249/GO. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. julgado em 21/11/2017. Publicado no DJe em 28/11/2017).
Assim, feito essa breve introdução, passo à análise individual das insurgências da Recorrente.
DAS PREMISSAS QUESTIONADAS :
Premissa 04 - Da supressão ou extinção das garantias fidejussórias e reais
A Agravante se insurge em relação à premissa de número 04 (quatro) afirmando ser abusiva na extensão que o plano de recuperação judicial conferiu a novação atingindo a pessoa do sócio, terceiro não sujeito aos efeitos da recuperação, especialmente quando figura na condição de avalista, coobrigado ou garantidor dos credores e existirem votos contrários ao plano proposto.
A premissa questionada restou assim disposta:
Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possam as recuperandas se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.
No que diz respeito à supressão de garantia, vale considerar que, após a aprovação da Lei 11.101/2005, a doutrina e os tribunais brasileiros travaram forte debate acerca dos efeitos da novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial, firmando sólido entendimento no sentido de que a novação prevista na Lei de Recuperação e Falência difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo as garantias prestadas por terceiros.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que bem esclarece a questão posta nestes autos, no julgamento do REsp n.1333349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, valendo transcrever trecho do voto do Ministro Luis Felipe Salomão, in verbis:
“(...) Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n.11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia', por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os 'credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas' (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daqueloutra, comum, prevista na lei civil.
Nesse sentido, por todos, novamente Fábio Ulhoa dispõe sobre o tema:
As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalisado (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial.” (STJ, 2a Seção, REsp n. 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 2-2-2015 – excertos do voto).
Nessa confluência, prepondera, tanto no âmbito doutrinário quanto no pretoriano, o entendimento de que a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda constituídas até a data do pedido.
Com efeito, não havendo qualquer interferência quanto aos coobrigados, os fiadores, os obrigados de regresso e, especialmente, os avalistas, dada a autonomia do aval, conclui-se que a concessão da recuperação judicial não impede o credor de perseguir seu crédito no tocante aos coobrigados, nos exatos termos do artigo 49, § 1.o, da Lei 11.101/2005.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular n.o 581:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Nesse contexto, destaca-se que o artigo 49, § 2.o, da Lei 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a deságios, a prazos e encargos e não a garantias, já que o § 1.o do mesmo artigo é que trata especificamente do assunto.
Da exegese do disposto, a Assembleia Geral convocada para deliberar acerca da aprovação ou rejeição do plano de recuperação apresentado pelo devedor não pode ultrapassar os limites impostos pela lei da qual derivam suas atribuições e os limites de sua atuação, especialmente no que pertine à extensão dos efeitos da aprovação da supressão de garantias fidejussórias mesmo àqueles que com tal medida não concordaram expressamente.
Na mesma linha intelectiva já decidiu este Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).
A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ ).
A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1o, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.
“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.” (Artigo 66 da Lei 11.101/2005). (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1006341-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).
A conclusão que melhor equaciona o binômio “preservação da empresa viável x preservação das garantias” é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível (plano da eficácia) aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005.
Nesse contexto, a decisão recorrida, em termos de resultado (concessão da recuperação judicial com lastro no art. 58 da Lei 11.101/2005), deve ser mantida, mas merece parcial reforma para fins de modulação de seus efeitos.
Afinal, consoante as premissas acima desenvolvidas, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válida, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada a tal previsão.
Na hipótese, consta da ata da assembleia geral de credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial das agravadas que o Banco agravante votou desfavorável à aprovação do referido plano.
Exercendo, portanto, controle de legalidade do plano recuperacional aprovado pelos credores, mantém-se a validade da premissa 04 do Plano de Recuperação Judicial, mas limita-se a eficácia correspondente, no que respeita à supressão das garantias fidejussórias e reais, à existência de consentimento do respectivo credor titular.
Nesse toar, merece parcial acolhimento a insurgência em relação à premissa 04.
Premissas 05 e 06 - Da extinção de todas as ações de cobrança, execuções, busca e apreensão, monitória em face da Recuperanda e seus sócios e avalistas
A Agravante sustenta também, que a previsão de extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e seus sócios, além de não ter qualquer respaldo legal ou constitucional, afronta diretamente o artigo 6.o da Lei 11.101/2005, pois tal dispositivo legal refere-se à suspensão de todas as ações e não a sua extinção.
Conforme visto no tópico acima, a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1.o).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Desse modo, tendo a Agravante manifestado expressamente sua discordância ao plano de recuperação judicial apresentado, mostram-se ilegais as cláusulas que suspendem ou extinguem ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, bem como suprimem garantias cambiais, reais ou fidejussórias, com relação à Recorrente.
Assim, tenho que as referidas cláusulas não se encontram em conformidade com a legislação vigente e ao melhor entendimento jurisprudencial sobre a questão, mormente porque houve pelo credor (Caixa Econômica Federal), expressa discordância quanto a este ponto, devendo ser ineficaz com relação à Agravante.
Nesse sentido, merece parcial acolhimento a insurgência em relação às premissas 05 e 06.
Premissa 09 - Da pretensão de vender imóveis sem autorização expressa do titular da garantia
A Recorrente sustenta que é ilegal a premissa 09 do plano de Recuperação Judicial por afrontar ao disposto no art. 50, § 1.o, da LRF, porquanto é necessária autorização expressa do credor titular da garantia real para venda do bem.
Conforme disposto citado, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
Assim, não se fala em aprovação da assembleia geral de credores, nem da classe a que pertence o credor; fala-se, expressamente, em aprovação do credor titular da respectiva garantia, ou seja, a lei exige, portanto, anuência individual e expressa do credor titular da garantia real em questão.
Da ilegalidade da subclasse credor fomentador – cláusula potestativa – violação do princípio da par conditio creditorum
A Agravante ainda se insurge contra a previsão da figura do credor fomentador, destacando que:
"(...) mostra-se totalmente sem fundamento a SUBCLASSE FOMENTADOR criada com o claro intuito de manipulação de votos na Assembleia Geral de Credores, beneficiando determinados credores em prol da aprovação do plano e não decretação de falência das recuperandas, resultando em violação ao princípio da par conditio creditorum por não demonstrar a existência do devido distinguishing entre os credores, isto é, sem que exista a efetiva diferenciação entre os credores da mesma classe para o legítimo enquadramento na subclasse".
Como é cediço não há qualquer dispositivo legal na lei de regência que proíba a previsão de subclasses de credores.
Impende ressaltar que o princípio do par conditio creditorum - tratamento igualitário em relação a todos os credores de mesma categoria - invocado pela Recorrente ao se insurgir contra a previsão da classe dos credores fomentadores, determina seja dado tratamento igualitário a quem estiver em semelhante situação, ou seja, este mesmo princípio serve de base para se autorizar a divisão em subclasse, como ocorreu no caso versando.
A respeito do tema, é o escólio de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli:
"O plano de recuperação judicial cuidará de disciplinar o pagamento dos credores de cada uma das classes individualizadas no art. 41 da LRF. Portanto, o plano trata os credores por classe de credor, não sendo possível que o plano estabeleça tratamento individualizado a cada um dos credores integrantes de uma classe. O que o plano pode fazer é prever o tratamento diferenciado entre conjunto de credores de uma mesma classe. Um dos critérios mais utilizados para criar subconjuntos de credores de uma classe é o valor do crédito, embora possa o plano contemplar outros critérios" (A Construção Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2013. p. 249-250).
A propósito, transcrevo ainda o Enunciado 57 da Primeira Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal:
"57. O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado".
Por certo, desde que haja interesses homogêneos entre os credores, e que a subdivisão não represente manobra para direcionamento da Assembleia ou para prejudicar os demais interessados no recebimento do crédito, é possível a divisão em subclasses, como ocorreu na hipótese sob análise, em que se criou a categoria dos credores fomentadores.
Ademais, devo sublinhar que a Recorrente, em nenhum momento, demonstrou qualquer prejuízo efetivo a ela ou aos demais credores pela existência da subdivisão de classe prevista no Plano de Recuperação Judicial.
Registro, ainda, que a subclasse dos fomentadores, assim como os demais credores, também sofreu restrições em seu crédito, como bem destacou a própria Agravante.
Ademais, volto a insistir na tese de que todas as condições, inclusive os benefícios previstos para a classe destacada, foram aceitas e aprovadas pela maioria dos credores participantes da Assembleia, razão porque sua criação é válida, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na temática, já que não houve qualquer afronta ao ordenamento jurídico, nem tampouco abusividade da cláusula.
Neste particular, tenho que a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial deve ser mantida, porque não houve as apontadas ilegalidades ventiladas pela Recorrente.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para: 1) manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitar as suas eficácias à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito e; 2) declarar nula a premissa 09 que autoriza a alienação de bens imóveis sem autorização expressa do titular da garantia.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora